Tribunal: TJPA
Processo: 0804576-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804576-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804576-36.2023.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE: ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA.

ADVOGADO: GABRIELA ROHRIG - OAB PA33694-A.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de sentença homologatória de acordo extrajudicial e do cumprimento de sentença subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação judicial de transação extrajudicial firmada antes da citação do executado é válida, ainda que este não tenha constituído advogado no processo de execução, e se a ausência dessa representação compromete a validade do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação é juridicamente possível, desde que presentes os requisitos legais, não havendo exigência de capacidade postulatória para a formalização da transação.

4. A transação é um negócio jurídico de direito material, cujo efeito independe de homologação judicial para sua validade, sendo possível sua homologação com vistas à formação de título executivo judicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ausência de advogado na transação extrajudicial não impede sua homologação, pois a capacidade postulatória se restringe à condução do processo, e não à celebração do acordo.

6. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A transação extrajudicial firmada antes da citação do executado pode ser validamente homologada judicialmente, independentemente da constituição de advogado pelo executado, desde que presentes os requisitos legais."GRAVO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804576-36.2023.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA.

ADVOGADO:
GABRIELA ROHRIG - OAB PA33694-A.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA
diante do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao agravo de instrumento que interpôs, mantendo integralmente os termos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu a tutela recursal de urgência, requerida com o objetivo de “suspender os efeitos da sentença homologatória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003435-05.2017.8.14.0039, com a consequente suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0800966-45.2020.8.14.0039, que possui como objeto o acordo extrajudicial que fora indevidamente homologado;”.

Em suas razões, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois apesar de constar no acordo levado à homologação, que a sua assinatura implicaria no seu comparecimento espontâneo, tal ato não tem o condão de suprir a citação, uma vez que estava desacompanhado de advogado, portanto, sem o conhecimento técnico acerca dos pontos abordados na demanda judicial.

Aduz, ainda, que apesar de o acordo entabulado no âmbito extrajudicial encontrar-se regular, não se pode permitir que o Judiciário de anuência ao entabulado entre as partes sem que uma delas esteja devidamente representada, sendo, portanto, impossível o reconhecimento do comparecimento espontâneo e a consequente homologação do acordo, dada a ausência de capacidade postulatória.

Segue argumentando que a citação é ato formal indispensável à validade processual e à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro.

Afirma que não há duvidas quanto a possibilidade de realização de transação extrajudicial sem a presença de advogado. Contudo, para que haja a homologação judicial do acordo entabulado, a lei processual exige a regular representação das partes em juízo, art. 103, do CPC, o que não teria acontecido na espécie.

Aduz que a formalização de acordo extrajudicial, levado à homologação, não implica em comparecimento espontâneo.

Pleiteou pela reforma da decisão, deferindo-se a tutela de urgência pretendida.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 2 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de sentença homologatória de acordo extrajudicial e do cumprimento de sentença subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação judicial de transação extrajudicial firmada antes da citação do executado é válida, ainda que este não tenha constituído advogado no processo de execução, e se a ausência dessa representação compromete a validade do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação é juridicamente possível, desde que presentes os requisitos legais, não havendo exigência de capacidade postulatória para a formalização da transação.

4. A transação é um negócio jurídico de direito material, cujo efeito independe de homologação judicial para sua validade, sendo possível sua homologação com vistas à formação de título executivo judicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ausência de advogado na transação extrajudicial não impede sua homologação, pois a capacidade postulatória se restringe à condução do processo, e não à celebração do acordo.

6. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A transação extrajudicial firmada antes da citação do executado pode ser validamente homologada judicialmente, independentemente da constituição de advogado pelo executado, desde que presentes os requisitos legais."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não foi demonstrada a probabilidade do direito do agravante, que pretende sejam suspensos os efeitos da sentença homologatória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003435-05.2017.8.14.0039, e, por via de consequência, do Cumprimento de Sentença nº 0800966-45.2020.8.14.0039.

Em que pese, de fato, a formalização de acordo extrajudicial, antes da citação, não implique no comparecimento espontâneo do executado, não há óbices à homologação da transação, mesmo que o executado não tenha constituído advogado nos autos da execução, senão veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.

3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.

Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.

Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015).
A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico
.

5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).

6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Dito isto, entendo ausente a probabilidade do direito do recorrente, nada havendo o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1. Ajuizada a ação ordinária visando à nomeação da autora para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa – Zona Rural – Polo 2, para o qual foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso 001/2015 do Município de Mojui dos Campos; 2.
A decisão interlocutória indeferiu liminarmente o pedido, nos termos do art. 300 do CPC.
3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4. A agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (6º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, direcionando ao caso concreto a aplicação dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 5. Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo; 6-
Para a concessão da tutela antecipada necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em exame, os requisitos da tutela antecipada não restam demonstrados.
7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento n° 0800599-46.2017.814.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2020)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA., 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025